Tribunal: CARF
Processo: 16408.000831/2006-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16408.000831/2006-32
Recurso
Embargos
Resolução no
1402-001.773 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Assunto
PERDCOMP
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
STAROI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Maurício Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Despacho de Admissibilidade dos
embargos opostos pela PGFN de fls. 8227/8229:
Trata-se dos Embargos de Declaração de fls. 8.220 a 8.223, opostos pela Fazenda
Nacional em face do Acórdão no 1402-005.261, de 9 de dezembro de 2020 (fls. 8.210 a
8.218), por meio do qual a 4a Turma da 2a Câmara, em face do empate no julgamento,
deu provimento parcial ao Recurso Voluntário interposto pela Contribuinte acima
identificada.
O processo foi encaminhado para ciência da decisão à Fazenda Nacional em 4 de
fevereiro de 2021 (fl. 8.219), de modo que é tempestiva a oposição dos Embargos de
Declaração, nos termos do art. 79 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, eis que
anexados aos autos em 19 de fevereiro de 2021.
A decisão embargada apresenta a seguinte ementa e parte dispositiva:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16408.000831/2006-32
Fl. 8253
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16408.000831/2006-32

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO DA DECORRÊNCIA.
APLICAÇÃO.
Tratando-se de lançamento reflexo, qual seja, calcado nas mesmas infrações
autuadas em outro processo, dito principal, cumpre aplicar no julgamento deste o
princípio da decorrência, repercutindo a mesma decisão daquele quanto ao
mérito.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em face do empate no julgamento, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir os débitos que foram
objeto da inscrição em dívida ativa (fls. 8191/8199 do e-processo), conforme
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, vencidos os Conselheiros Marco Rogério Borges, Evandro Correa
Dias, Iágaro Jung Martins e Paulo Mateus Ciccone que negavam provimento.

Cientificada da decisão, a Fazenda Nacional apresentou os Embargos de Declaração
cuja admissibilidade se encontra ora sob exame, em que alega haver contradição e
obscuridade no Acórdão embargado, nos seguintes termos:

I – DA CONTRADIÇÃO VERIFICADA
1. Analisando-se o voto-condutor proferido no v. acórdão ora embargado, faz-se
a menção de que o processo conexo no. 16408.000254/2007-60, trata apenas do
PIS e COFINS, senão vejamos, verbis:
Em 13 de setembro de 2007 os débitos relativos ao PIS e a COFINS foram
apartados do presente processo e deram origem ao processo 16408.000254/2007-
60, conforme se verifica pela intimação de fls. 8157 abaixo reproduzida:
2. Com efeito, no processo 16408.000254/2007-60, em 7 de abril de 2011, foi
proferido o acórdão no. 3302-00.919. A existência deste julgamento anterior
ocorrido é, inclusive, mencionado no seguinte trecho do voto-condutor do v.
acórdão ora embargado, litteris:
Resta, portanto, quanto ao cerne da discussão aqui suscitada, dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do acórdão 3302-00.919.
3. Daí, surgir a CONTRADIÇÃO, já que o v. acórdão ora embargado assenta,
em outro trecho, que o processo que havia sido julgado anteriormente seria
aquele que trata de IRPJ/CSLL, PIS/PASEP e COFINS, senão vejamos, ad
litteram:
Por uma circunstância de seguirem passos processuais distintos, acabou o
processo de IRPJ/CSLL PIS/Pasep e COFINS sendo julgado anteriormente.
Quando o processo reflexo (o presente processo 16408.000831/2006-32) esteve
apto a análise e julgamento, e vislumbrou-se esta vinculação entre ambos os
processos, já havia uma decisão prolatada naquele.
4. Ora, o processo que trata de IRPJ/CSLL, PIS/PASEP e COFINS, na realidade,
é o PRESENTE FEITO, como se vê pela autuação lavrada de fls., e não o
Processo no. 16408.000254/2007-60, já julgado, que, como mencionado, versa
apenas sobre PIS e COFINS.
5. Outrossim, causa OBSCURIDADE o fato de querer dizer que aquilo que foi
julgado para PIS/PASEP e COFINS em outro processo deve ter o mesmo
tratamento quando se fala da tributação do IRPJ/CSLL no presente feito,
devendo este ponto ser também reexaminado.
Fl. 8254
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16408.000831/2006-32

6. Diante do exposto, a União (Fazenda Nacional) requer sejam conhecidos e
providos os presentes embargos de declaração, a fim de sanar a
CONTRADIÇÃO verificada.
Em síntese, a Embargante afirma que o Acórdão recorrido contém contradição no
ponto em que primeiro afirma que o processo no 16408.000254/2007-60 trata do
lançamento relativo a débitos de Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, e depois
afirma que o acórdão proferido naquele processo versou também sobre lançamentos de
IRPJ e CSLL.
De fato, tem razão a Embargante. Em análise ao Acórdão no 3302-00.919, proferido no
âmbito do processo no 16408.000254/2007-60, verifica-se que ele enfrentou apenas o
lançamento relativo a débitos de Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, mesmo
porque os débitos lançados a título de IRPJ e CSLL permaneceram no presente
processo.
Quanto à obscuridade apontada pela Embargante, de se concluir que também lhe
assiste razão. Muito embora os lançamentos de IRPJ e CSLL (objeto deste processo) e
os lançamentos de PIS/Pasep e Cofins (que compõem o objeto do processo no
16408.000254/2007-60) tenham origem comum na representação fiscal constante do
processo no 10940.003199/2003-12, em vista da não homologação de compensações de
que cuida o processo no 10940.000846/2003-34, os lançamentos de IRPJ e CSLL não
podem ser considerados reflexos dos lançamentos de PIS/Pasep e Cofins. Inclusive,
nem o contrário é verdadeiro, razão pela qual os débitos de PIS/Pasep e Cofins puderam
(tiveram que ser) transferidos deste processo para o de no 16408.000254/2007-60.
Ante o exposto, e nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, ADMITO os presentes Embargos de
Declaração opostos pela Fazenda Nacional.

É o relatório

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.
Conforme exposto no relatório, trata-se de Embargos Declaratórios opostos pela
Fazenda Nacional, no qual afirma que o Acórdão recorrido contém contradição no ponto em
que primeiro afirma que o processo no 16408.000254/2007-60 trata do lançamento relativo a
débitos de Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, e depois afirma que o acórdão proferido
naquele processo versou também sobre lançamentos de IRPJ e CSLL.
De fato, tem razão a Embargante. Em análise ao Acórdão no 3302-00.919,
proferido no âmbito do processo no 16408.000254/2007-60, verifica-se que ele enfrentou apenas
o lançamento relativo a débitos de Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, mesmo porque os
débitos lançados a título de IRPJ e CSLL permaneceram no presente processo.
Naqueles autos, a turma concluiu pela procedência do lançamento, uma vez que as
declarações de compensação em que constam os débitos exigidos no processo não representavam
confissão de dívida e, sendo assim, correto o lançamento. Confira-se:
Fl. 8255
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16408.000831/2006-32

“Trata o presente processo dos autos de infração de fls. 3627/3637 (PIS) e 3638/3649
(COFINS), pelos quais se exigem, respectivamente, o recolhimento de R$ 14.550,83
de PIS (cumulativo), R$ 117.070,11, de PIS(não cumulativo), R$ 512.308,96 de
COFINS (cumulativo) e R$ 124.015,45 de COFINS (não cumulativo), além dos
correspondentes valores de multa de ofício e juros de mora As autuações, lavradas em
10/07/2006 (fls. 3633 e 3645) e cientificadas em 20/07/2006 (AR, fl. 3689), ocorreram
devido à falta de recolhimento do PIS e da COFINS, relativamente aos períodos de
apuração dos anos-calendário de 2002, 2003 e 2004, conforme descrito no Relatório de
Ação Fiscal de fls. 3657/3666, tendo por fundamentação legal os dispositivos citados às
fls. 3635, 3637, 3648 e 3649.
De acordo com o referido relatório, o procedimento fiscal é decorrente da representação
fiscal constante do Processo 10940.003199/200312, tendo em vista a não homologação
de compensações consignadas nas DCOMP de que cuidam os Processos
10940.000847/200389,
10940.000849/200378,
10940.000846/200334
e
10940.000848/200323, bem como da verificação da correta determinação das bases de
cálculos em relação aos valores declarados e recolhidos, consoante exame dos livros
fiscais e contábeis solicitados à contribuinte, sendo que os débitos já declarados em
DCTF não foram objeto do presente auto de infração.
(...)
A impugnante, apesar de não discutir os valores objeto das autuações, alega que os
débitos em litígio foram compensados em função de Declarações de Compensação não
homologadas, contra as quais interpôs manifestação de inconformidade, e, ainda, que a
verdade material encontra-se retratada nas DCTF retificadoras apresentadas no
transcurso do procedimento fiscal, pelo que afirma ser indevido o lançamento de ofício.
A respeito das Declarações de Compensação de que tratam os Processos
Administrativos
n°
10940.000847/200389,
10940.000849/200378,
10940.
000846/200334 e 10940.000848/200323, tem-se a esclarecer que à época em que foram
formalizadas as referidas DCOMP, em março de 2003 (fls. 120/127), a manifestação de
inconformidade e o recurso ao Conselho de Contribuintes não possuía os atributos
legais com vistas a suspensão da exigibilidade do débito vinculado.
Somente a partir da publicação da Medida Provisória 135, de 31/10/2003, transformada
na Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, com a nova redação dada pelo art. 17 ao
o art. 74 da Lei 9430, de 1996, já anteriormente modificado pelo art. 49 da lei 10.637,
de 2002, que a DCOMP passou a constituir confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, permitindo que a
apresentação da pedido de compensação, manifestação de inconformidade ou recurso
interposto, nos casos de não homologação de compensação declarada em Declaração de
Compensação DCOMP, pelo sujeito passivo, passasse a obedecer ao rito processual do
Decreto 70.235, de 1972, enquadrando-se no inciso III do art. 151 do CTN.
Ademais, não pode prosperar a pretensão da interessada quanto à observação das DCTF
Retificadoras apresentadas no transcurso do procedimento fiscal, pois já havia sido
retirada sua espontaneidade, impedindo-se a admissão dos valores como se declarados
estivessem”.

Muito embora os lançamentos de IRPJ e CSLL (objeto deste processo) e os
lançamentos de PIS/Pasep e Cofins (que compõem o objeto do processo no 16408.000254/2007-
60) tenham origem comum na representação fiscal constante do processo no 10940.003199/2003-
12, em vista da não homologação de compensações de que cuida o processo no
10940.000846/2003-34, os lançamentos de IRPJ e CSLL não podem ser considerados reflexos
dos lançamentos de PIS/Pasep e Cofins.
Fl. 8256
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16408.000831/2006-32

Além disso, no Recurso Voluntário apresentado no âmbito desses autos a
contribuinte traz fato novo preliminar relevante ao deslinde do processo. Isso porque, conforme
alega a contribuinte, os débitos discutidos nos presentes autos já teriam sido objeto de inscrição
em dívida ativa pela fazenda Nacional, conforme se verifica pelo documento juntado às fls.
8196/8199
Tal fato é relevante, pois a decisão no processo anterior parte do pressuposto que,
não possuindo a declaração de compensação, há época em que foi efetuada, a natureza de
confissão de dívida, não impediria o lançamento discutido no presente processo.
No entanto, caso, tal como alegado pela contribuinte, os referidos débitos tenham
sido objeto de inscrição em dívida ativa, foi atribuída a DCTF retificadora a natureza de
confissão de dívida, o que tornaria indevido os valores em discussão no presente processo.
Em face do exposto, proponho a conversão do presente processo em diligência
para que a unidade de origem informe:
a) Os débitos em discussão no presente processo correspondem àqueles
constante da Inscrição em Dívida Ativa no 90.07.013301-40 juntada pela
Recorrente às fls. 8196/8199?
b) Se positivo, oficiar a PGFN para que se manifeste quanto ao desfecho do
mencionado processo de inscrição.
c) Apresente relatório conclusivo e, em seguida, intime o sujeito passivo para,
querendo, se manifestar no prazo de 30 dias

(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 8257
DF CARF MF
Original